Tribunal: TJMMG
Processo: 2000202-48.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000202-48.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000276-90.2025.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 10/10/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANNP) que fora indeferido pela autoridade coatora sob o fundamento da ocorrência de preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão objetiva verificar se houve preclusão da pretensão de celebração do ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo de não persecução penal é fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, podendo o Ministério Público propô-lo desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime e em conformidade com a legislação processual penal. 4. O ANPP deixou de ser ofertado em sede de inquérito policial militar, também quando do oferecimento da denúncia e, ainda, quando o Ministério Público foi instado a se manifestar em relação a resposta à acusação apresentada com expresso pedido de aplicação do benefício. 5. Resta evidente a incidência da preclusão no caso em tela, considerando que o Ministério Público quedou-se silente, após diversas oportunidades de se manifestar acerca da propositura do ANPP, vindo a fazê-lo apenas após iniciada a instrução processual, com manifestações contraditórias acerca do oferecimento do benefício e após ser reiteradamente instigado para tanto. IV. DISPOSITIVO 5. Denegada a ordem de habeas corpus. ___________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 247102 AgR, Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PUBLIC 02-07-2025; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 STJ, REsp n. 1.890.344/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, public. 28/10/2024. TJMMG, Recurso em Sentido Estrito n. 2000726-64.2024.9.13.0005, Des. Rúbio Paulino Coelho, Julgamento: 17/12/2024, Publicação: 27/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada. Vencido o relator que concedeu a ordem para determinar a designação de audiência destinada à verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. Tornou-se relator para o acórdão o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Marcos Vinícius de Melo Silva, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM). Afirma que, após a manifestação da defesa, o Ministério Público ofereceu o ANPP, reconhecendo a pertinência da aplicação do instituto; contudo, a autoridade apontada como coatora, em decisão de ofício, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o direito estaria precluso. Sustenta que tal decisão é ilegal, uma vez que o ANPP foi requerido tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, não competindo ao juízo indeferi-lo sem fundamentação idônea. Argumenta que os tribunais superiores consolidaram o entendimento de que, em um sistema processual de matriz acusatória, é vedado ao magistrado decidir de ofício em contrariedade à manifestação expressa das partes, citando julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, que o art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) possui aplicação retroativa, sendo admissível, inclusive, após o recebimento da denúncia, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Defende que, mesmo após a apresentação da resposta à acusação, o oferecimento do ANPP permanece possível, consoante precedentes recentes da Suprema Corte. Aduz, por fim, que a decisão impugnada não observou o disposto no art. 315, § 2º, inciso VI, do CPP, porquanto deixou de enfrentar os precedentes e a jurisprudência apresentados, sem proceder ao necessário distinguishing ou overruling, o que caracteriza ausência de fundamentação. Diante dessas razões, requer, em pedido liminar, a cassação da decisão que indeferiu o pedido de ANPP, com a consequente desmarcação da audiência de instrução e julgamento e designação de data para celebração do acordo já ofertado pelo Ministério Público. No mérito, pleiteia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a concessão da ordem, para cassar-se a decisão impugnada (Evento 1 – NIC1). A liminar foi indeferida (Evento 5), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 10). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela concessão da ordem, a fim de que seja cassada a decisão que indeferiu a proposta de acordo de não persecução penal e, em consequência, designada audiência para apresentação ao réu do ANPP já oferecido (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Verifica-se, inicialmente, que o paciente pretende que seja desmarcada a audiência de instrução e julgamento, e designada data para celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) já oferecido pelo Ministério Público. A despeito de entender ser inaplicável o instituto do ANPP, na Justiça Militar, a questão a ser analisada neste remédio constitucional diz respeito à preclusão, ou não, do oferecimento do benefício pelo parquet. A esse respeito, entendo que a decisão do juízo a quo, que reconheceu a preclusão e indeferiu o pedido da defesa para a aplicação do ANPP ao acusado, ora impetrante, foi acertada (Evento 71, processo originário). Isso porque, compulsando os autos, tanto do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000108-85.2025.9.13.0005, quanto da Ação Penal Militar (Processo n. 2000276-90.2025.9.13.0004), verifiquei que o Ministério Público, órgão detentor da faculdade de propositura do acordo, não se manifestou no momento oportuno. Na fase do IPM, que é o momento originário para propositura do acordo, uma vez que o benefício, conforme o próprio nome alerta, é para que não ocorra a persecução penal, o parquet optou pelo oferecimento da denúncia. Numa leitura transversal desse ato, podemos concluir que, com a propositura da inicial acusatória, o Ministério Público entendeu ser imprescindível a persecução criminal, deixando, assim, de propor o ANPP. A esse respeito, destaco recente decisão da 1ª Câmara deste e. Tribunal Militar, que firmou entendimento de que a celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia desnatura o instituto. Vejamos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – AUSÊNCIA DA CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL PREVISTA NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) – RECUSA DO BENEFÍCIO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – CELEBRAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DESNATURA O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 INSTITUTO, ALÉM DE DEIXAR O PODER JUDICIÁRIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO À MERCÊ DO RÉU – PRETENSÃO PRECLUSA – FATOS GRAVES EM QUE HOUVE ABUSO DO RÉU PARA LUDIBRIAR A BOA-FÉ E A INGENUIDADE DA VÍTIMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO NO ARTIGO 581, INCISO XXV, DO CPP, JÁ QUE O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EM SEU ARTIGO 516 E ALÍNEAS, DISPÕE EXPRESSAMENTE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VONTADE DO LEGISLADOR, NA LEI N. 13.964/2019, FOI DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO ANPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS FIRMOU TESE JURÍDICA MAJORITÁRIA DE NÃO APLICAÇÃO DO ANPP, NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM RELAÇÃO AOS CRIMES TIPIFICADOS NA PARTE ESPECIAL DO CPM, BEM COMO AOS CRIMES MILITARES TRAZIDOS COM O ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (Processo n. 2000726-64.2024.9.13.0005, Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Julgamento: 17/12/2024, Publicação: 27/01/2025) Ainda que assim não fosse, observa-se que após o recebimento da denúncia, ou seja, quando já instaurada a ação penal militar, o Ministério Público, manifestando-se expressamente acerca dos pedidos postos pelo acusado em sua defesa (Evento 20), que continha em seu bojo o pleito para a remessa dos autos ao Ministério Público para propor o ANPP, limitou-se a requerer o retorno dos autos ao encarregado do IPM para esclarecimento de dúvidas aventadas (Evento 24). Ato contínuo, em nova manifestação, o parquet pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 48), ou seja, reforçou sua intenção da persecução penal, sem qualquer manifestação acerca do ANPP. Somente após o acusado ter reiterado o pedido de oferecimento do ANPP (Evento 53) é que o representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente e apresentou os termos da proposta (Eventos 59 e 69). Nesse contexto cronológico, é possível perceber que ao Ministério Público foram oportunizadas diversas ocasiões para se manifestar acerca da propositura do benefício, tanto no âmbito do IPM quanto em momentos posteriores, seja a pedido da parte, seja por intimação judicial. Contudo, além de quedar-se inerte quando foi instigado para tanto, ainda promoveu atos contraditórios à entabulação do acordo, operando-se, a meu ver, a preclusão. Nesse sentido, decidiu o STF: Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Art. 28-A do CPP. Acordo de não persecução penal. Preclusão. Não cabimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, visando ao reconhecimento do direito do paciente à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão objetiva verificar se houve preclusão temporal da pretensão de realização do ANPP. III. Razões de decidir 3. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, a ser exercido em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia. 4. O caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência do ANPP apenas em fase processual avançada. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: HC nº 237.500-MC/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2024; RE nº 1.474.988-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024. (HC 247102 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025) Ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.098 (REsp n. 1.890.344/RS, j. 23/10/2024) do Superior Tribunal de Justiça, assim proclamou: 1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em relação à tese firmada, da leitura do seu item 3, constata-se que o marco temporal para propositura do ANPP nas ações em curso é a data de 18/09/2024, hipótese que não se aplica ao caso em concreto, uma vez que a presente demanda restou implementada em 28/03/2025. O item 4, por sua vez, estipula que, após essa data, a regra é que será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia que é, por consenso, o momento oportuno, com vistas a evitar o ajuizamento da ação penal. Destarte, divergindo do entendimento do e. Desembargador Relator, entendo que ao caso em comento não se aplica a ressalva prevista no item 4 do Tema Repetitivo n. 1.098 do STJ, alhures transcrito, pois não é caso de propositura do ANPP, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, porquanto não se manifestou na primeira oportunidade em que deveria falar nos autos, em clara configuração do instituto da preclusão. Por tais razões, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Da análise dos autos, constata-se que o Ministério Público, em 24/03/2025, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, por fato ocorrido em 1º/11/2024 (Evento 9 – Autos n. 2000108-85.2025.9.13.0005). Após o recebimento da denúncia, quando da apresentação da resposta à acusação, o paciente requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (Evento 20 – Autos n. 2000276-90.2025.9.13.0004). O parquet, contudo, sem se manifestar sobre o pedido defensivo, requereu a realização de diligências complementares, deferidas pelo juízo a quo (Eventos 24 e 26 – Autos n. 2000276-90.2025.9.13.0004). Diante da ausência de manifestação ministerial, a defesa reiterou o pleito de aplicação do ANPP. Na sequência, a autoridade apontada como coatora determinou vista ao parquet, que requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do paciente. Após o exame dos documentos, o Ministério Público ofereceu o ANPP (Eventos 53, 56, 59 e 69 – Autos n. 2000276-90.2025.9.13.0004). Não obstante, a autoridade apontada como coatora indeferiu a proposta, sob o fundamento de que já teria ocorrido preclusão, pois a denúncia havia sido oferecida e recebida. Veja-se: [...] Consoante se observa do evento 20-DEFESA PRÉVIA1, a defesa do acusado em sede de resposta à acusação manifestou pleiteando a possibilidade de o órgão de execução do Ministério Público oferecer acordo de não persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O órgão de execução do Ministério Público manifestou-se pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (evento 69-OUT1). Entretanto, compulsando os autos verifico que em relação à aplicação do acordo de não persecução penal – ANPP, ressalto que o momento para tal discussão também ficou precluso por ato atribuível ao órgão de execução do Ministério Público. Observo que durante as investigações nos autos do Inquérito Policial Militar – IPM nº 2000108-85.2025.9.13.0005, o órgão de execução do Ministério Público teve amplo acesso e não realizou o oferecimento do instituto do acordo de não persecução penal, oferecendo diretamente à peça acusatória. A denúncia foi oferecida em 24.03.2025, com distribuição em 28.03.2025, sem qualquer menção ao acordo de não persecução penal, ocasião em que foi recebida em 02.04.2025. Por oportuno, em análise dos autos e do instituto do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, observa-se que se de medida extraprocessual, a ser oportunizada antes do oferecimento da denúncia, sob pena de desnaturar o instituto. Entendo que no momento processual a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal está preclusa, em conformidade com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no qual analisou justamente o oferecimento do benefício após o recebimento da denúncia: [...] Neste mesmo sentido, em aplicação ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no que concerne à modulação de efeitos e possibilidade de aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em curso, é de ser observada o dia 23.01.2020 para a alcance dos processos em curso, ou seja, as ações penais instauradas após essa data deverão obedecer aos ditames legais, de modo que o Acordo de Não Persecução Penal é medida a ser oferecida antes do oferecimento da denúncia. [...] Registro que consoante entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG questão de natureza eminentemente processual-legal, por ausência de previsão legal, deve ser decidida monocraticamente pelo Juiz de Direito (Processo e-proc n. 2000019-73.2022.9.13.0003). ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido da defesa para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP ao acusado 3º SGT PM Marcos Vinicius de Melo Silva (Evento 71 – Autos n. 2000276-90.2025.9.13.0004). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, entendo que a decisão não merece prosperar. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, em 18/09/2024, reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP aos processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que antes do trânsito em julgado da condenação, por compreender que o réu tem direito de ver analisada a viabilidade do benefício, cabendo ao Ministério Público fundamentar eventual recusa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No que se refere aos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF), nos quais seja cabível a negociação do ANPP e ainda não tenha havido sua proposição ou a devida motivação para o não oferecimento, a Suprema Corte fixou o entendimento de que o Ministério Público deverá, de ofício, a pedido da defesa ou por provocação do magistrado, manifestar-se motivadamente sobre o cabimento do acordo na primeira oportunidade em que atuar nos autos. Já em relação às investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, hipótese que se amolda ao presente feito, o STF assentou que a proposição do ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, deve ocorrer antes do recebimento da denúncia, ressalvada, todavia, a possibilidade de oferecimento no curso da ação penal, se for o caso. Veja-se que, ao empregar a expressão “ressalvada a possibilidade”, o próprio STF deixou aberta a viabilidade de o Ministério Público ofertar o acordo mesmo após o início da ação penal, não restringindo sua aplicação exclusivamente à fase pré-processual. É importante destacar que, no referido julgado, o Plenário do STF firmou o entendimento de que compete ao Ministério Público propor o acordo ou motivar o seu não oferecimento antes da denúncia. Caso a peça acusatória seja apresentada sem manifestação acerca da possibilidade de celebração do ANPP, o juiz deverá intimar o parquet para que se pronuncie sobre a questão antes de receber a denúncia. Persistindo a inércia ou havendo recusa fundamentada, o magistrado deverá intimar o réu, que poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Com tal posicionamento, a Suprema Corte afastou a orientação que prevalecia anteriormente, segundo a qual o acusado somente faria jus à análise do ANPP se o requeresse na primeira oportunidade em que se manifestasse nos autos, transferindo o ônus da iniciativa ao Ministério Público. Isso porque, embora o acusado não detenha direito subjetivo à celebração do acordo, possui direito subjetivo à análise motivada e fundamentada acerca da sua eventual negativa. A propósito, trago a ementa o referido julgado paradigma do STF: Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024) O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.098 (REsp n. 1.890.344/RS, j. 23/10/2024), consolidou o mesmo entendimento, reforçando que, para ações penais posteriores ao julgamento do STF, a regra é a manifestação ministerial antes da denúncia, mas subsiste a possibilidade de oferecimento durante o curso do processo, quando cabível. Vejam-se as teses fixadas: 1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. No caso em comento, verifica-se que o Ministério Público, sem se manifestar sobre a possibilidade de aplicação ou não do ANPP, ofereceu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 denúncia em desfavor do paciente. O juízo a quo recebeu a denúncia, sem antes intimar o parquet para se manifestar sobre a possibilidade de aplicação ou não do benefício (Evento 5 – Autos n. 2000276-90.2025.9.13.0004). A defesa, por sua vez, requereu a aplicação do benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, isto é, na resposta à acusação. Em seguida, o próprio Ministério Público, após a análise dos requisitos objetivos e subjetivos, ofereceu formalmente o ANPP. Nessa conjuntura, não há que se falar em preclusão, pois tanto a defesa requereu na primeira oportunidade quanto o Ministério Público, em momento posterior, reconheceu a viabilidade da proposta. Dessa forma, ainda que o presente caso se trate de ação penal militar instaurada após 18/09/2024, não se pode desconsiderar que o próprio Ministério Público, instado a se manifestar, entendeu cabível a proposta, enquadrando-se a hipótese na ressalva admitida pela Suprema Corte e pelo STJ. Consequentemente, inexiste fundamento jurídico para se falar em preclusão. Diante do exposto, concedo a ordem, para determinar a designação de audiência destinada à verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto apresentado pelo eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 25 de setembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão